Tribunal: TJES
Processo: 0000983-16.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000983-16.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHUSALEM LIMA FRAGA

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da imputação dos crimes previstos nos arts. 140, § 3º, 147 (duas vezes) e 329 do Código Penal, ao fundamento de inexistência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII). O órgão ministerial sustenta a suficiência do conjunto probatório, destacando a coerência da palavra da vítima, a resistência ativa do acusado e a fragilidade das provas defensivas. A sentença considerou que o depoimento da vítima não foi corroborado pelas demais provas e que os relatos dos policiais apresentaram contradições, não sendo aptos a sustentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, isolada e contrariada por testemunhas, é suficiente para fundamentar a condenação pelos crimes de injúria e ameaça; (ii) estabelecer se as provas são aptas a demonstrar a ocorrência do crime de resistência, notadamente quanto ao requisito da violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, exige respaldo em outros elementos probatórios quando confrontada ou isolada, especialmente quando as testemunhas presenciais negam ter presenciado os fatos alegados.

4. A ausência de confirmação das ameaças e injúrias pela avó da vítima e pelos policiais militares inviabiliza a formação do juízo de certeza necessário à condenação, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. O crime de resistência exige a presença de violência ou grave ameaça contra agentes públicos no exercício regular da função, não se caracterizando quando os relatos dos próprios policiais se mostram contraditórios ou imprecisos quanto à existência desse elemento essencial.

6. A divergência substancial entre os depoimentos dos policiais militares sobre a suposta resistência do acusado impede a certeza jurídica quanto à configuração do delito, sendo insuscetível de suprir a dúvida razoável.

7. O princípio da confiança no juiz natural recomenda a manutenção da sentença absolutória, sobretudo quando fundada na análise criteriosa das provas colhidas sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios e contrariada por testemunhas presenciais, não é suficiente para ensejar condenação criminal.

2. A configuração do crime de resistência exige prova inequívoca de violência ou grave ameaça contra agente público, sendo inviável a condenação quando os depoimentos policiais são contraditórios.

3. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, impõe-se a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, arts. 140, § 3º, 147, 329; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021. TJES, ApCrim nº 0002541-08.2022.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.05.2025. TJSP, ACr nº 1508352-22.2022.8.26.0576, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 15.05.2025. TJMG, APCR nº 0009215-04.2023.8.13.0342, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 25.06.2025. TJSP, ACr nº 1518711-37.2024.8.26.0228, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 10.07.2025. TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000983-16.2024.8.08.0048

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: MATHUSALEM LIMA FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 14536446 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
MATHUSALEM LIMA FRAGA
pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 140, § 3º, 147 (2x) e 329 do Código Penal, por não existir prova suficiente para sua condenação (CPP, artigo 386, VII).

Em suas razões de ID 14536448, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
a palavra da vítima é coerente e encontra respaldo nos demais elementos dos autos, como os depoimentos dos policiais e de uma testemunha que ouviu o relato da ofendida logo após os fatos;
(ii)
a resistência foi ativa e violenta, conforme descrito pelos policiais militares; e
(iii)
as provas produzidas pela defesa são frágeis e insuficientes para gerar dúvida razoável.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14536458, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 14855600, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Na origem, narra a denúncia que, em 28 de abril de 2024, o denunciado, de forma consciente e voluntária, teria ameaçado e injuriado sua sobrinha, a adolescente H. L. O., então com 16 anos de idade.

Consta que o acusado, supostamente embriagado e alterado, teria chegado à residência que compartilhava com sua genitora e a vítima, danificado o portão e, no interior do imóvel, passado a proferir ameaças de que a espancaria, além de injúrias de cunho homofóbico, referindo-se a ela como “
sapatão imunda
” e “
sapatão do caralho
”.

Aduz a peça acusatória, ainda, que com a chegada da Polícia Militar, o denunciado teria resistido ativamente à prisão, empurrando os policiais, e, após detido, voltado a ameaçar a vítima. A propósito, é a íntegra (ID 14536340):

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 28 de abril de 2024, por volta das 17:38 horas, na Rua Elesbão Alexandre Miranda, nº 245, bairro Nossa Senhora da Conceição, município de Serra/ES, o denunciado Mathusalem Lima Fraga, consciente e voluntariamente, ameaçou causar mal injusto e grave e injuriou de forma preconceituosa a vítima Hadassa Lima Oliveira, de 16 (dezesseis) anos. Além disso, no mesmo contexto, o denunciado destruiu o portão e diversos objetos da residência onde a vítima e sua avó moram.

Revelam os autos que o denunciado teria chegado ao aludido local, residência que compartilha com sua genitora e a vítima, extremamente embriagado e alterado e, de forma violenta, quebrou o portão de entrada, avançando assim para o interior do imóvel. Retira-se que, já dentro da casa, o denunciado continuou danificando os objetos da residência e passou a avançar contra sua genitora, sendo então confrontado pela vítima, sua sobrinha.

Após ter sido confrontado por Hadassa, o denunciado passou a ameaçá-la, dizendo que iria espancá-la até a morte e que ia continuar a quebrar os objetos da residência porque eles lhe pertenciam. Narram os autos, ainda, que o denunciado proferiu injúria homofóbica, chamando a vítima de “sapatão imunda” e “sapatão do caralho”, tendo Hadassa conseguido se desvencilhar de possível agressão e acionar a Polícia.

Com a chegada da Polícia Militar ao local, o denunciado teria novamente se descontrolado, resistindo ativamente a prisão e empurrado os policiais, sendo necessário uso de força para contê-lo. Após ter sido detido, o denunciado voltou a ameaçar a vítima, dizendo que “eu vou para a Delegacia, mas te quebro todinha, te arrebento”.

Ressalta-se, por fim, que a vítima narra que a conduta do denunciado acontece de forma reiterada, já tendo sido ameaçada e injuriada por diversas vezes, causando dano concreto a sua integridade psicológica, a atacando, humilhando e ridicularizando, em especial por sua orientação sexual. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu o acusado pela prática dos delitos delineados na exordial acusatória.

Na hipótese, a magistrada sentenciante, embora reconhecendo a firmeza no depoimento da vítima, concluiu que sua palavra restou isolada e, em pontos cruciais, contraditada pelas demais provas, especialmente pelos depoimentos da avó da ofendida e dos policiais militares, que não corroboraram as alegações de injúria e ameaça presenciadas. Quanto ao crime de resistência, vislumbrou contradições nos relatos dos agentes públicos que impediram a formação de um juízo de certeza.

Pois bem. O cerne do presente inconformismo ministerial reside na avaliação do conjunto probatório e na sua suficiência, ou não, para suplantar o princípio da presunção de inocência e ensejar um decreto condenatório em desfavor do apelado, absolvido das imputações relativas aos crimes de injúria, ameaça e resistência.

Após uma análise pormenorizada de todos os elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

I.

Dos crimes de injúria (art. 140, § 3º, CP) e ameaça (art. 147, CP)

É de se notar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.10.2021) –
destaquei.

Todavia, no caso em apreço, a narrativa da ofendida se revela isolada e, ainda, é infirmada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que enfraquece substancialmente sua força probante – notadamente pela conduta não ter ocorrido na clandestinidade, mas alegadamente presenciada por terceiros que a descredibilizam ou nada revelam sobre o ocorrido.

No tocante, o órgão ministerial sustenta a existência de prova suficiente para a condenação, baseando-se no depoimento firme e detalhado da vítima H. L. O., que, de fato, narrou em Juízo que o apelado a ofendeu com os termos “
sapatão
” e “
sapatão do caralho
” e a ameaçou, dizendo: “
eu vou para a delegacia, mas eu te arrebento todinha
”.

Contudo, a dúvida quanto ao depoimento reside justamente na ausência de qualquer elemento de corroboração para tais alegações.

Isso porque, a própria vítima, em seu depoimento especial, foi categórica ao afirmar que as ofensas e a principal ameaça ocorreram na presença de sua avó, Sra. Maria Gilda Lima Fraga, e que as injúrias teriam sido proferidas, inclusive, após a chegada da polícia, na presença de um dos agentes.

Neste ponto, o Juízo sentenciante, de forma escorreita, apontou a fragilidade probatória, ao destacar que: “
Cabe ressaltar que a avó categoricamente afirmou que sequer se encontrava no local dos fatos, ao contrário do que foi afirmado pela ofendida. Novamente, reafirmo que, sem qualquer desmerecimento da credibilidade de sua palavra, a avó, por razões desconhecidas, optou por contradizer as palavras de sua neta, de tal forma, que a palavra da ofendida, restou isolada
”.

Com efeito, a Sra. Maria Gilda, ouvida em Juízo, negou ter presenciado qualquer confusão, afirmando que já havia saído de casa quando o apelado chegou.

Da mesma forma, o Policial Militar Josimar Vago, ao ser questionado se presenciou ameaças ou xingamentos contra a menor durante a abordagem, respondeu negativamente. O outro policial, Edipo Augusto do Nascimento Basílio, apenas relatou ter tomado conhecimento das ofensas através do que lhe foi informado pelos envolvidos, o que configura mero depoimento de ouvir dizer, sem valor probatório autônomo para confirmar a ocorrência do fato.

Portanto, as testemunhas, em tese, oculares não apenas deixaram de confirmar sua versão, como, no caso da avó, a contradisseram frontalmente – por razões desconhecidas. A palavra da vítima, neste contexto, encontra-se de fato isolada, o que gera uma dúvida intransponível sobre a veracidade dos fatos imputados. Desse mesmo juízo, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo ministério público estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o recorrido da imputação de prática do crime previsto no art. 147-b do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da penha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do réu, diante da narrativa da vítima e das demais provas colhidas nos autos. III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica, deve vir acompanhada de outros elementos de prova capazes de comprovar, com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do delito imputado. 4. A dúvida razoável quanto à prática delitiva impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
lV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0002541-08.2022.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 27/05/2025) – destaquei.

______________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Deivid William Gomes Batista foi condenado a 19 dias de prisão simples, em regime aberto, por vias de fato contra sua esposa, com base no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, além de indenização à vítima. Inconformado, apelou, buscando absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu por vias de fato contra sua esposa, considerando a dúvida sobre a autoria e a insuficiência de provas. III. Razões de Decidir
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância, mas deve ser corroborada por outros elementos de prova. 4. No caso, os relatos da vítima e testemunhas apresentaram inconsistências e não foram suficientemente corroborados por outras provas, gerando dúvida razoável sobre a autoria do réu.
lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, isolada e sem corroboração, não é suficiente para condenação. 2. Na dúvida sobre a autoria, a absolvição é a solução adequada.

(TJSP; ACr 1508352-22.2022.8.26.0576; São José do Rio Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Augusto de Siqueira; Julg. 15/05/2025) – destaquei.

II. Do crime de resistência (art. 329, CP)

Quanto ao crime de resistência, a acusação se apega aos depoimentos dos policiais militares, que teriam confirmado a oposição violenta do réu à prisão.

Novamente, a análise detida da prova oral, conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau, revela contradições e imprecisões que obstam um juízo de certeza necessário para condenação.

Vale registrar que o tipo penal do art. 329 do Código Penal exige, para sua configuração, que a oposição ao ato legal se dê “
mediante violência ou ameaça
”.

No caso concreto, o Policial Militar Edipo Augusto do Nascimento Basilio afirmou que o réu “
chegou até a empurrar a gente para poder não ser conduzido
”, o que, em tese, poderia configurar a violência exigida pelo tipo.

Contudo, o Policial Militar Josimar Vago, que também participou da ocorrência, apresentou um relato menos assertivo. Embora tenha dito que o réu “
se desvencilhou
”, ao ser questionado diretamente pela magistrada se houve agressão, foi enfático em afirmar que o acusado “
não praticou violência contra os policiais
”, tendo apenas tentado empurrar e se debater, sem que pudesse confirmar se atingiu alguém ou que tinha a intenção de causar algum tipo de lesão aos agentes de segurança. Declarou, ainda, que não sofreu agressão, injúria ou ameaça, e que não viu se ocorreu com outros policiais.

Extrai-se deste cenário, portanto, manifesta divergência entre os relatos dos dois únicos agentes públicos que testemunharam a ação, revelando crucial importância, pois lança uma séria e razoável dúvida sobre a existência dos elementos violência ou ameaça, indispensáveis à caracterização do crime de resistência.

É dizer, não se trata de descredibilizar o depoimento policial, mas de reconhecer que, quando as versões dos próprios agentes de segurança não são harmônicas, a certeza necessária para a condenação se dissipa.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Aliás, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIIMNAR. INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRATICADO UNILATERALMENTE. ABSOLVIÇÃO ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO RESISTÊNCIA. NECESSIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. (...)
4. Não havendo prova segura que o Apelante resistiu mediante violência ou grave ameaça a ordem legal de agentes públicos, necessária sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP. 5.
(...) 8. Rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram provimento aos recursos do 1º e 2º Apelantes e deram parcial provimento ao recurso do 3º Apelante.

(TJMG; APCR 0009215-04.2023.8.13.0342; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Valladares do Lago; Julg. 25/06/2025; DJEMG 27/06/2025) – destaquei.

____________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. O apelante foi condenado por tentativa de furto, resistência e lesão corporal. A defesa alega ausência de provas quanto ao animus furandi, resistência passiva e incerteza sobre a autoria da lesão corporal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) se há provas suficientes para demonstrar o animus furandi na tentativa de furto; (II) se a resistência do réu configurou o crime de resistência; (III) se há certeza sobre a autoria da lesão corporal no policial. III. Razões de Decidir (...)
4. A resistência foi passiva, sem violência ou ameaça concreta, não configurando o crime de resistência. A lesão corporal no policial não foi comprovada de forma inequívoca, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo 5. Recurso provido. Absolvição do réu de todas as imputações.

(TJSP; ACr 1518711-37.2024.8.26.0228; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rodrigues Torres; Julg. 10/07/2025) – destaquei.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre os fatos e, por isso, inviável proceder com a condenação do apelado com base em elementos isolados ou contraditórios, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado sentenciante, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024) –
destaquei.

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.